Tribunal: TJSP
Processo: 3004130-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Saúde. Fornecimento de medicamento padronizado. Pertuzumabe. Tutela de urgência concedida. Insurgência do Estado de São Paulo quanto ao prazo fixado para cumprimento da medida. Acolhimento parcial. Fixação de novo prazo que deve considerar a gravidade do quadro clínico da paciente. Inteligência do art. 300 do CPC.
Decisão parcialmente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Saúde. Fornecimento de medicamento padronizado. Pertuzumabe. Tutela de urgência concedida. Insurgência do Estado de São Paulo quanto ao prazo fixado para cumprimento da medida. Acolhimento parcial. Fixação de novo prazo que deve considerar a gravidade do quadro clínico da paciente. Inteligência do art. 300 do CPC.
Decisão parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido, apenas para aumentar o prazo para cumprimento da medida, de 24 horas para 10 dias.